Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714865-57.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDA: CLEIDE MARTINS CHAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OLAPARIBE (LYNPARZA). ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PATOLOGIA COBERTA PELO CONTRATO. PRECEDENTES PERSUASIVOS. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer concernente no fornecimento do medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA) por plano de saúde. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Alega, em suma, que o medicamento não consta do rol da ANS e que a negativa está de acordo com as diretrizes fixadas pela Lei 9.656/98 e que do contrato consta expressamente a observância do rol de procedimentos da ANS. 2. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. Inspirado nesse princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais, no setor do direito privado, editou-se a Lei n.o 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. 2.1. Saliente-se que o plano de saúde não pode estabelecer o tipo de tratamento a ser seguido, cuja incumbência é conferida ao próprio médico, conforme disposições do art. 12, I, b, II, b e d, art. 35-C, I e art. 35-E, IV, todos da Lei no 9.956/98. 3. O rol da ANS é meramente exemplificativo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da requerida ao custeio do tratamento da autora, conforme se depreende da Resolução no 387 dessa autarquia. 3.1. Não cabe ao plano de saúde deixar de fornecer o fármaco recomendado, sobretudo porque o medicamento em solicitado tem registro na ANVISA. 4. Precedente: “(...) O fato de o medicamento não constar do rol da ANS não afasta a probabilidade do direito invocado na origem, eis que referido rol não é exauriente, pois o órgão estatal apresenta grandes dificuldades em acompanhar de forma mais eficiente a evolução da indústria farmacêutica. 3. Ademais, o medicamento já foi aprovado pela ANVISA e o tratamento para a doença de que padece a primeira agravada está prevista na cobertura do plano de saúde. (...)” (07014426120188070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 5. Tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora escolher o medicamento que entende adequado. De forma que, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento, conforme recomendação do médico que acompanha a paciente. 6. Nessa mesma linha, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “(...) O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. (...)”. (AgInt no AREsp 1099275/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 20/11/2017). 7. Em relação aos precedentes colacionados pela apelante, insta salientar que não foram julgados sob o rito dos recursos repetitivos e consubstanciam-se em precedentes persuasivos. 7.1. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão (Enunciado 11 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados). 8. Apelo improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000 e 10, §4o, da Lei 9.656/98, sustentando que inexiste a obrigação de fazer, uma vez que a pretensão não encontra amparo na legislação de regência ou no contrato entabulado entre as partes. Afirma que as operadoras de plano de saúde atuam de forma complementar e não têm o dever de se tornarem prestadores de serviços universais, já que as mensalidades levam em consideração o risco efetivamente assumido. Defende a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000 e 10, §4o, da Lei 9.656/98, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023